Tribunal: TJMT
Processo: 1028060-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028060-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), JEFERSON RONDON - CPF: 063.528.881-86 (INTERESSADO), Juizo da terceira Vara criminal de Pontes e Lacerda (INTERESSADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), ANA LUCIA RONDON - CPF: 063.528.401-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 703.742.211-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM
HABEAS CORPUS
. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de embargos de declaração interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, habeas corpus previamente impetrado sob alegação de reiteração de pedido já analisado em outro
writ
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão:

(I) se a decisão embargada apresenta contradição ao justificar a extinção do
habeas corpus
;

(II) se os embargos demonstram vícios previstos no art. 619 do CPP, como omissão, contradição ou obscuridade, que comprometam a fundamentação do julgado.

III. Razões de decidir

Preliminar de não conhecimento
: A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento dos embargos sob o fundamento de ausência de indicação clara de contradição. Contudo, os embargos foram opostos no prazo

legal e a análise de eventuais vícios deve ser realizada, nos termos do art. 619 do CPP. Rejeito a preliminar e conheço do recurso.

Ausência de contradição ou vício
: A decisão embargada extinguiu o
habeas corpus
com base na reiteração de pedido, sem fato novo a justificar nova análise. A alegação de crimes diferentes (ameaça e vias de fato) não configura contradição, pois o contexto fático e os fundamentos jurídicos subjacentes foram considerados idênticos, conforme destacado na decisão impugnada.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e destinam-se a corrigir vícios internos na decisão, como contradições entre os fundamentos ou entre os fundamentos e a conclusão. A decisão embargada justificou a extinção com base em fundamento claro e coerente, afastando qualquer contradição.

Jurisprudência aplicável
: Conforme entendimento do STJ, a contradição passível de embargos é aquela interna à decisão, entre os fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, e não mero descontentamento da parte com o julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Reiteração de pedido em
habeas corpus
, sem fato novo, justifica a extinção do feito com fundamento em identidade de contexto fático e fundamentos jurídicos, ainda que os crimes analisados sejam distintos.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna à decisão, manifestada entre os fundamentos adotados ou entre esses e a conclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1041164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4,
DJe
10/05/2023; TJMT,
EDcl
no HC 1013785-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 15/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela Dra.
FABIANA BARBIERI CARNEIRO
, em face da decisão
monocrática
que
extinguiu

sem resolução do mérito a ordem de
Habeas Corpus

na.
1028060-46.2024.8.11.0000
, previamente impetrada
pela ora embargante em favor do paciente
JEFERSON RONDON
.

A embargante sustenta a existência de contradição na decisão impugnada, alegando, em síntese, que os pedidos apresentados são distintos daqueles analisados no

habeas corpus
no.
1025591-27.2024.8.11.0000
.

A Procuradoria-Geral de justiça manifestou preliminarmente pelo não conhecimento dos Embargos de declaração e, no mérito, pelo seu desprovimento (I
d
.
251158668
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024